Tribunal: TJMT
Processo: 1033568-83.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033568-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 22.408.887/0001-94 (APELADO), DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS - CPF: 034.030.089-24 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE FATIMA NERY - CPF: 616.152.341-87 (APELANTE), LEANDRO AUGUSTO DE GOIS SILVA - CPF: 981.982.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude d
a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito,
a
execução de título extrajudicial fundada em contrato de concessão de direito real de uso, em razão da perda superveniente do objeto, e condenou a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

2. Em sede de Exceção de Pré-Executividade, a
executada alegou inexigibilidade do título por
e
xceção do contrato não cumprido, inadequação da via executiva, inexistência de notificação prévia, desistência da pretensão executiva pela exequente e violação ao princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i)
se
em
E
xceção de
P
ré
-executividade,
a
exceção do contrato não cumprido afasta

a exigibilidade do título executivo; (
ii
)
se
a perda superveniente do objeto configura desistência da execução ou confissão de inexigibilidade originária do título; (
iii
)
se
a executada deve responder pelos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4.
A exceção do contrato não cumprido pode ser examinada em
E
xceção de
P
ré-executividade quando demonstrada de plano, por prova pré-constituída e incontroversa, sem necessidade de dilação probatória.

5.
O ajuizamento posterior de ação de rescisão contratual pela executada não demonstra inexigibilidade originária do título
ou
contamina a validade da execução.

6.
A comunicação da perda superveniente do objeto pela exequente não configura desistência da execução
ou
renúncia ao crédito,
e sim
cumprimento do dever de lealdade processual.

7.
Nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.
Na hipótese, a
executada deu causa ao ajuizamento da execução pelo inadimplemento das parcelas vencidas e à perda de utilidade do feito pelo ajuizamento posterior da ação de rescisão
contratual.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
Na extinção da execução por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados
p
ela
executada
porque
decorreu d
o

seu
inadimplemento
”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 77, I, 85, §§ 2º, 10 e 11, 485, VI, e 783; Código Civil, art. 476.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alessandra de Fatima Nery
em
virtude
da sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Prestige Incorporação e Administração de Bens Ltda.
, em razão da perda superveniente do objeto
.

Ao final
, conden
ou
a executada
/recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa.

Inconformada, a
Recorrente

sustent
ou
que
a Juíza
deix
ou
de examinar a tese central da Exceção de Pré-Executividade, qu
e

era
a inexigibilidade originária do título em razão da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil)
.

Afirmou que
a perda superveniente do objeto, tal como reconhecida, implicaria confissão implícita da inexigibilidade do título desde seu nascedouro, porquanto
o
crédito que se esvai diante do simples pedido de rescisão jamais teria ostentado a liquidez e a exigibilidade exigidas pelo art. 783 do C
PC.

Asseverou que
, ao confessar a
perda
de objeto em razão d
o manejo da Ação de Rescisão de Contrato
,
a Apelada
desist
iu
da pretensão executiva,
o que
atrai a incidência do art. 90 do CPC
.

Alegou que
a condenação da
A
pelante em honorários
sucumbenciais
viola o princípio da causalidade, porquanto teria sido a própria exequente
Apelada
a dar causa ao processo ao deduzir execução sobre título
acoimado de
inexigível.

Forte nesses argumentos, r
equer
eu
a declaração de nulidade da
Ação de E
xecução com inversão do ônus sucumbencial
.

Em pedido
subsidi
ário, pleiteou
o afastamento de sua condenação em custas e honorários; e, em última alternativa, o reconhecimento de sucumbência mínima.

Contrarrazões no ID
357892467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos
que
Prestige Incorporação e Administração de Bens Ltda.
ajuizou Ação de Execução em face de
Alessandra de Fatima Nery

embasada n
o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso e Outras Avenças nº 2816-0705-MFA-4S-09,
celebrado em 22/12/2017, no valor
total
de
R$

121.681,48 (cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos)
,
que
assegura
va

à
Executada
/Apelante
o direito de uso de unidade hoteleira no
Condomínio
My
Mabu
, na cidade de Foz do Iguaçu-PR.

A Exequente/Apelada narrou que, n
o fechamento do negócio
,
a Executada
/Apelante
efetuou o pagamento da entrada no valor de R$

1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
e
assumi
u
a obrigação d
e
paga
r
01 (uma) parcela de R$

700,00 (setecentos reais) e mais 54 (cinquenta e quatro) parcelas de R$

2.212,62 (dois mil, duzentos e doze reais e sessenta e dois centavos)
, vencidas a partir de
janeiro/2018
.

Afirmou que a Executada adimpliu as prestações vencidas até 06/01/2020
, razão pela qual exigia o pagamento das parcelas vencidas a partir
de fevereiro
/
2020.

A demanda foi distribuída em
julho/2020
.

No decorrer do trâmite processual, efetiv
ou-se
a penhora de valor
(R$ 1.423,48), que foi levantado pela Exequente/Apelada (ID 357892440).

Transcorridos 05 (cinco) anos d
o
andamento processual, em 04/08/2025
, a
E
xecutada
/Apelante

compareceu nos autos e
apresentou Exceção de Pré-Executividade
.

S
ustentou, em síntese
, o
inadimplemento contratual exclusivo da
E
xequente em razão de suposto atraso na entrega do empreendimento
(exceção de contrato não cumprido).

Arguiu a
inexequibilidade do título
,
inadequação da via eleita
, inexist
ência de notificação prévia e litigância de má-fé da exequente
.

Além disso, i
nformou que, em
25/06/2025
, distribuiu perante a
1ª Vara Cível de Foz do Iguaçu
a Ação de Rescisão do Contrato
de Concessão de Direito Real de Uso e Outras Avenças nº 2816-0705-MFA-4S-09
(
P
rocesso nº 0019917-20.2025.8.16.0030), com liminar deferida para suspender as cobranças.

Intimada a se manifestar sobre a
E
xceção, a
E
xequente
/Apelada

arguiu
sua inadequação formal, por entender que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória incompatível com o rito cognitivo sumário do incidente.

Ato contínuo, informou a perda superveniente do objeto da execução, decorrente do ajuizamento da ação de rescisão contratual
por parte d
a própria executada
; por corolário
, postulou a extinção do feito, com a condenação da parte contrária nos ônus sucumbenciais, fundada no princípio da causalidade.

A Juíza sentenciante acolheu a notícia de perda superveniente do objeto e extinguiu o processo
,
sem resolução do mérito,
à luz

do
art. 485, VI, do C
PC
.

Quanto à sucumbência, aplicou o art. 85, §

10, do mesmo diploma
e
conclui
u
que a
Apelante
d
eu
causa ao ajuizamento da execução em virtude de seu inadimplemento, ocorrido antes mesmo da propositura da ação
de
rescis
ão contratual
, e
a
condenou ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Executada apelou.

A controvérsia recursal cinge defini
r
quem deu causa ao processo para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, não foi impugnada
no apelo
.

Isto é, o
ponto
nodal
não é rever a extinção,
e
sim aferir se a condenação da
Apelante n
os honorários advocatícios observou o critério estabelecido pelo art. 85, §10, do Código de
Ritos
.

Antes, porém,
é
imp
ortante
examinar a tese de inexigibilidade originária do título, que a
A
pelante deduz com a finalidade de demonstrar que a
Apelada
deu causa ao processo ao
propor a ação de
execução sobre crédito
, em tese,
desprovido dos
atributos
d
escritos n
o art. 783 do CPC.

S
ustent
ou, em síntese,
que o inadimplemento da
Apelada
consistente no suposto atraso na entrega do empreendimento
e que isso
configura exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil)
, bem como
torna
ria
m
inexigíveis as parcelas cobradas

e, por conseguinte, vici
ou
o título desde a origem.

O argumento não resiste à análise processual e material pertinente.

Com efeito, a exceção do contrato não cumprido, em sede de execução, pode ser alegada em
E
xceção de
P
ré-executividade quando demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída e incontroversa, sem necessidade de dilação probatória.

E is
so
se deve ao fato de
que o procedimento executivo é fundado na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título, e sua
desconstituição por via incidental exige que o vício seja manifesto
, e n
ão é o que ocorre na espécie.

A apur
a
ção do suposto atraso na entrega do empreendimento, da correspondente responsabilidade da exequente e de seus efeitos sobre a exigibilidade das parcelas reclama, necessariamente, instrução probatória documental e, muito provavelmente, pericial,
que é
incompatível com a via estreita da
E
xceção e, igualmente, com o âmbito cognitivo d
este
recurso.

Aliás, a
A
pelante reconhece que a ação de rescisão contratual em curso é o veículo adequado para discutir o mérito da relação obrigacional, o que reforça a conclusão de que a controvérsia sobre o cumprimento das obrigações recíprocas não se resolve de plano, mas exige cognição exauriente.

Nesse contexto, a tese de que o mero ajuizamento da ação
de
rescis
ão do contrato
revelaria a inexigibilidade originária do título
não
prospera.
Vale dizer, a
perda superveniente do objeto
da Execução
não implica confissão retroativa de vício do título.

Na espécie, o
que ocorreu foi fato jurídico posterior ao ajuizamento
da execução (julho/2020)
, consistente na
manifestação de vontade da
Apelante de
resolver o vínculo contratual,
isto é, a Apelante r
etirou a
utilidade prática
d
a execução das parcelas em curso,
haja vista que
desloc
ou
a disputa para o plano dos efeitos da rescisão.

Ora, o
crédito exigível
no momento da distribuição da Execução pode
deixar de s
er
em
virtude
de evento superveniente, sem contamin
ar
a validade da relação jurídica originária.

O mesmo raciocínio
se aplica à
tese
recursal
de desistência
da credora
.

A exequente não renunciou ao crédito
ou
reconheceu sua inexistência
. Em verdade, se
limitou a informar que a ação de rescisão
esvaziou o
objeto da execução
, cuja
comunicação ao juízo é obrigação decorrente do dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC), e não pode ser confundida com o ato volitivo de desistência previsto no art. 90 do mesmo diploma, que pressupõe decisão autônoma do exequente de abdicar da pretensão, independentemente de causa exógena.

Superadas essas questões, retoma-se o núcleo da controvérsia
que é
a distribuição da sucumbência à luz do art. 85, §10, do CPC.

O dispositivo impõe que, nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários sejam suportados por quem deu causa ao processo.

A apuração da causalidade não se faz por simples precedência cronológica entre o ajuizamento da execução e a propositura da ação
de
rescis
ão do contrato exequendo, e sim
qual conduta foi determinante para a instauração da relação processual.

No caso, é incontroverso que a execução foi ajuizada em 27
/07/
2020
face ao
inadimplemento da
Apelante
quanto às parcelas vencidas a partir de fevereiro d
aquele
ano.
Isto é,
quando d
o ajuizamento,
o
crédito
era
certo, líquido e exigível
, cujos
atributos que decorrem da própria natureza do contrato
,
ainda que a
Apelante
questione, em
Exceção de Pré-Executividade
, as condições materiais desse crédito.

Repito, a
perda superveniente do objeto não decorreu de ato da
Apelada
, mas sim da iniciativa da própria
Apelante
de ajuizar ação de rescisão contratual em 2025.

A sequência cronológica dos fatos
:
inadimplemento, execução
e
ação
de
rescis
ão contratual,
confirma que foi a conduta da
Apelante
,
em primeiro lugar pelo inadimplemento e,
na sequência
, pelo ajuizamento da rescis
ão contratual
, que deu ensejo e pôs fim à utilidade da
E
xecução.

Logo, não há razão para
inverter a sucumbência
ou
para reconhecer causalidade mínima em favor da apelante
, motivo pelo qual não há retoques a serem feitos na sentença
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

De
conse
guinte
, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do C
PC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026